Tribunal: TJMT
Processo: 1000531-57.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1000531-57.2021.8.11.0000 - COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.
AGRAVADO: MARIA DE LOURDES AMANCIO
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BMG S.A., contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1001571-09.2020.8.11.0033, ajuizada por MARIA DE LOURDES AMANCIO, que deferiu o pedido de tutela antecipada para suspender os descontos feitos na folha de pagamento desta com a nomenclatura “cartão de crédito”, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).
O agravante aduz que inexiste nos autos urgência ou receio de dano irreparável hábeis a justificar a concessão da tutela antecipada, motivo pelo qual a liminar deve ser revogada.
Justifica que os descontos feitos na conta da agravada são legítimos, uma vez que ela contratou o cartão de crédito consignado.
Argumenta que o valor atribuído à multa diária é desproporcional e exorbitante, e ocasionará o enriquecimento ilícito da agravada.
Sustenta que estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo à decisão, uma vez que o arbitramento da multa diária lhe gera risco de dano financeiro.
Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo, e, no mérito, pelo provimento recursal para que seja revogada a tutela antecipada concedida em primeira instância.
É o relatório.
Decido.
Registra-se que o Recurso de Agravo de Instrumento, previsto no Código de Processo Civil em seu art. 1.015, restringe-se às hipóteses legais ali elencadas, no caso ora em análise, constata-se que este se insere na redação do inc. I do aludido dispositivo, in verbis:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I – tutelas provisórias [...].”
Desse modo, admissível o instrumento.
Considerando os documentos acostados aos autos, não se vislumbra a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida vindicada, porquanto, existe o risco de dano reverso, sendo imprescindível ser oportunizado à agravada direito ao contraditório.
Isso porque, a tutela antecipada foi concedida para suspender os descontos que eram feitos direto na folha de pagamento da agravada, ou seja, possuem caráter alimentar, bem como verifica-se que a agravada é pessoa idosa, razão pela qual, mostra-se prudente a realização de contraditório para eventual deferimento de medida extrema, visto a natureza do crédito descontado e a situação fática dos autos.
Ademais, embora o agravante apresente documentação que, em tese, comprovaria a contratação, denota-se que as informações são conflitantes, visto que foram juntados diversos documentos referente a terceira pessoa “Maria de Lurdes Demetrio”, portanto imprescindível a realização da instrução probatória.
Dessa maneira, não se mostra, ao menos em sede de cognição primária, a probabilidade do direito da Agravante, hábil a modificar a decisão combatida, até a decisão de mérito deste recurso.
Ante o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO VINDICADO.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, art. 1.019 do CPC.
Publique-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora